Tribunal: TJDFT
Processo: 0750330-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE OBEDECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe o autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Diante da deficiência do acervo probatório, o requerente não desincumbiu do ônus de provar a existência de contrato de locação de imóvel, razão pela qual improcede o pedido de cobrança de aluguéis vencidos.
2. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.
3. Verificada a sucumbência recíproca, os respectivos ônus devem ser repartidos proporcionalmente pelas partes, critério obedecido pela sentença.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.